Tribunal: STF
Processo: HC 74346
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
INTIMAÇÃO - NOME DO ADVOGADO - OMISSÃO. Deixando de
constar da publicação do acórdão proferido o nome do advogado
constituído pelo acusado, forçoso é reconhecer a insubsistência da
intimação. Precedentes: habeas-corpus nº 55.428/RS, recurso
extraordinário nº 95.421/MG e habeas-corpus nº 55.020/MG, relatados
pelos Ministros Bilac Pinto perante a Primeira Turma, Djaci Falcão e
Xavier de Albuquerque perante a Segunda Turma, com arestos
veiculados nas Revistas Trimestrais de Jurisprudência nº 81/745,
103/1.254, e no Diário da Justiça de 15 de abril de 1977,
respectivamente.